Tribunal: CARF
Processo: 13660.720434/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13660.720434/2012-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.131 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Assunto
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
MERCADO BRENO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão exarado
pela 2a Turma da DRJ/BEL em sessão de 18/08/2014, que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela contribuinte acima identificada.
2.
Por bem entender o litígio, transcrevo abaixo o relatório da decisão a quo:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Ato
Declaratório Executivo DRF/VRA no 715360, datado de 10 de setembro de
2012, tendo em vista as vedações previstas dispostas no inciso V do art. 17 da
Lei Complementar no 123/2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 73, c/c o
inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011, com efeitos a
partir de 1o de janeiro de 2013, fl no 4, cientificado via postal, na data de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13660.720434/2012-40
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.131 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.720434/2012-40

09/10/2012 (terça-feira), conforme “AR”, fl no 28, e posteriormente por
EDITAL publicado na data de 31/10/2012.
2. Inconformado o sujeito passivo protocolou sua Manifestação de
Inconformidade na data de 13/11/2012, fl no 2, com a seguinte argumentação,
em resumo, em seu favor:
a) Que de acordo com os documentos protocolados junto à Procuradoria da
Fazenda Nacional em Varginha-MG, os débitos que estão levando à exclusão
estão com os valores errados, que foram declarados erroneamente na
Declaração, e que foi solicitada a correção em 24/03/2009, que foram corrigidos
os valores da Receita do mês, mas não foram corrigidos os valores devidos ao
Simples Nacional no Sistema, de acordo com os valores e alíquotas de apuração
mensal;
b) Que com isso o imposto foi apurado na alíquota maior, conforme valor
declarado erroneamente;
c) Solicitou sua permanência no Simples Nacional, até que se processe a
correção dos débitos no Sistema para que a empresa regularize os pagamentos
dos valores corretos.
3. Para comprovar suas alegações, apresentou cópia dos seguintes documentos:
-Correspondência protocolada na ARF de São Lourenço, solicitando revisão de
débitos consolidados no PAEX, sob a alegação de erro de preenchimento de
Declaração, fl 12;
-Cópia da PJSI, referente ao exercício de 2005, ano-calendário de 2004, fl 13;
-Cópia de DARF Simples das competências Julho/2004; Maio/2004 e
Fevereiro/2004, fl no 14;
-Pedido de Revisão de Débitos Inscritos na Dívida Ativa da União, protocolado
em 13/11/2012, fls nos 15 a 19.
4. Para instruir o processo a Delegacia de Origem juntou ao processo, os
seguintes documentos:
-Consulta
débitos
geradores
do
ADE
–
que
indica
a
inscrição
00000060412009503, no valor de R$ 11.728,12, referente a débito não
previdenciário em cobrança na PGFN, fl 26;
5. A Delegacia de Origem publicou EDITAL, na data de 31/10/12, para dar
ciência do ADE no 715360, fl 30.
6. É o que importa relatar.
3.
Analisando o pedido da contribuinte, a 2a Turma da DRJ/CGE entendeu
que a contribuinte não tomou as providencias necessárias, em tempo hábil, para regularizar os
erros de fato, detectados desde 24/03/2009, que alega haver cometido em sua Declaração,
relativamente ao exercício de 2005, ano-calendário de 2004 e que ocasionaram a inscrição de
débitos na Dívida Ativa da União. Por isso, o prazo de 30 (trinta) dias para regularização das
pendências que motivaram a exclusão teriam expirado.
4.
A Recorrente, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário alegando o que se
segue:
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.131 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.720434/2012-40

Em 20/04/2009 a empresa recebe a Comunicação N° 101/2009 referente à sua
solicitação de revisão dos débitos consolidados no Paex, que comprovam o erro
de fato, optando dessa forma por retificar a declaração PSJI/2005, entretanto as
alterações não se refletiram no parcelamento excepcional uma vez que a conta
já havia sido consolidada, (cópia anexa)
Em 11/09/2009 conforme copia anexa a empresa solicitou o pedido de
parcelamento da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009. Pela qual a empresa
declarou os débitos junto a Secretaria da Receita Federal e efetuou os
pagamentos mensais no código de receita 1285. (cópia anexa)
Em 09/06/2010 0 processo 18208.735.135/2007-11 aparece em cobrança final,
uma vez que os débitos já encontravam revisados e em parcelamento pela Lei
1941. (cópia anexa)
Em 12/01/2012 o processo 18208.735.135/2007-11 aparece em situação de
Devedor na Receita Federal, o qual é inscrito na PGFN em 18/05/2012, o
mesmo que levou a exclusão do Simples pelo ADE de N° 715360, e o mesmo
foi alterado em 03/12/2012 alterando os valores apurados na Declaração Anual
Simplificada para os valores já lançados no parcelamento da Lei 11.941/2009
Assim o fato que levou a inclusão da empresa no ADE foi uma cobrança
indevida, e em duplicidade, o que foi constatado antes da inclusão na PGFN e
não foi solucionado. O erro no sistema não deixou outra opção que fosse a
impugnação do ADE. Uma vez que em 30 dias ao tomar conhecimento, o
mesmo não teria prazo suficiente para se manter no simples, uma vez que pelas
datas acima foram necessários mais de 30 dias para atualização do sistema e o
débito indevido se manteve e mantém junto ao Sistema da PGFN.
5.
Requer, por fim, a sua manutenção no regime do Simples Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.
1.
O Recurso apresenta os requisitos para sua admissibilidade, motivo pelo
qual dele conheço.
2.
O objeto do presente processo é a exclusão da Recorrente do regime de
tributação do Simples Nacional em virtude de haver débitos sem exigibilidade suspensa em
nome da mesma.
3.
É fato que, conforme disposto no art. art. 17, V da LC 123/2006, é vedado
o recolhimento de tributos no regime do Simples Nacional, empresas possuam débitos com o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
4.
No entanto, em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega que tais
débitos foram regularizados antes mesmo da emissão do Ato Declaratório Executivo DRF/VAR
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.131 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.720434/2012-40

n. 715360. 10/09/2012, e acosta aos autos vários documentos que corroborariam suas alegações.
Aduz ainda que o problema ocorreu por falta de atualização tempestiva de sua situação fiscal nos
sistemas da SRF e da PGFN.
5.
Decerto que a Recorrente não pode ser penalizada em virtude da demora
na atualização dos sistemas da administração tributária. Por isso, entendo ser necessário
converter o julgamento em diligência para que a documentação acostada aos autos possa ser
devidamente analisada, vez que a decisão recorrida, também não adentrou na análise das
alegações da Recorrente, limitando-se simplesmente em aplicar a letra fria da lei, sem cotejá-la
aos fatos alegados.
6.
Assim, os autos devem ser remetidos à Unidade de Origem, para que seja
analisado se os débitos apontados no ADE que ensejou a exclusão da Recorrente do Simples,
tiveram a sua exigibilidade suspensa, com base nos documentos trazidos aos autos pela
Recorrente bem como dos demais documentos e elementos disponíveis nos sistemas
informatizados mantidos pela Receita Federal, ou cujo acesso lhe seja franqueado.
7.
Na sequência, cientificar o contribuinte do teor do relatório elaborado e
intimá-lo a se manifestar no prazo de 30 dias, caso assim o desejar.
8.
Após a realização da diligência, o processo deve retornar a este Colegiado
para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital